Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO. QUESTÃO PRECLUSA. ELEVADA DÍVIDA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DESCUMPRIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR. JUSTIFICADOS O BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE E A NÃO ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE FATOR GERADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se nas seguintes questões: a) inversão do ônus da prova em favor do consumidor; b) condenação (ou não) da demandada para desbloquear a conta do apelante (demandante) e “permitir a movimentação do valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) referente ao consórcio”; e c) condenação do demandado (apelado) em reparar os danos morais.

II. A decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 1.015, inciso XI. Contra a decisão, a parte não interpôs o recurso cabível, deixando precluir a questão, o que impede de revisitá-la, agora, no julgamento da apelação (Código de Processo Civil, artigo 507).

III. O quadro fático-probatório revela que ocorreu o bloqueio da conta bancária do demandante, porém, a data da ocorrência não ficou bem esclarecida nos autos, não sendo possível se afirmar se foi injustificada. Ademais, os extratos juntados pelo demandante indicam movimentação financeira, com envio e recebimento de transferências, o que enfraquece a alegação de que ele permaneceu com sua conta bloqueada.

IV. Em relação ao alegado direito de recebimento de créditos por contemplação no consórcio, com base em obrigação contratual assumida pelo consumidor, ele precisa estar em dia com suas obrigações e com a situação cadastral regular, o que não é o caso do demandante/apelante, que ostenta vultoso saldo devedor para com o demandado e consta como “bloqueado” na situação cadastral.

V. O consumidor (apelante) não comprovou que efetuou os pagamentos devidos, ou que ficou impossibilitado de fazê-los, nem que adimpliu substancialmente os contratos em que foi contemplado a evidenciar a suposta abusividade perpetrada pela instituição financeira (bloqueio da conta bancária, inadvertidamente).

VI. A exigência contratual de o consorciado se manter em dia com as obrigações baseia-se na garantia da solvibilidade do fundo pecuniário comum, a fim de viabilizar a aquisição dos bens pelos demais membros do grupo que ainda não foram contemplados, e não se revela abusiva ou ilegal.

VII. Não se ignoram julgados desta e. Corte de que a recusa da administradora em emitir carta de crédito, após a contemplação do consorciado, seria abusiva nas hipóteses em que a análise de risco é realizada no momento da contemplação (e não na contratação), ou quando ocorre o adimplemento substancial da obrigação por parte do consumidor, ou em casos de recusa injustificada, por afrontar o princípio da boa-fé contratual, como a frustração da legítima expectativa do consorciado em ter acesso ao crédito contratado. Contudo, o caso concreto é distinto, pois o consumidor não comprovou adequadamente os contratos de adesão a consórcio, os pagamentos efetivados e as supostas falhas da demandada (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), e pelo que consta, possui débito em aberto de grande monta. Demais disso, descumpriu cláusula contratual validamente pactuada, que veda a concessão do crédito, nos termos pretendidos.

VIII. No mais, não resultou demonstrado fato gerador de lesão a direitos interligados à personalidade do demandante (apelante), nem qualquer ato abusivo e ilícito praticado pelo apelado (demandado) a subsidiar a reparação por danos imateriais.

IX. Apelo desprovido.